Tribunal: TJES
Processo: 5005582-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Exceção de Pré-Executividade é via processual adequada para arguir a limitação dos encargos moratórios incidentes sobre créditos fiscais estaduais à Taxa SELIC. A matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, e a análise da conformidade dos encargos (VRTE + juros de 1% a.m.) com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1062) não demanda dilação probatória complexa, sendo suficiente a análise da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da legislação aplicável.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1216078/SP (Tema 1062 da Repercussão Geral), fixou a tese de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos fiscais, limitando-se, contudo, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. A Taxa SELIC, utilizada pela União, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a incidência da Taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública. A Lei Estadual nº 12.008/2023, embora posterior aos fatos geradores, também sinaliza o alinhamento do legislador estadual à sistemática federal ao instituir o Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC) atualizado pela SELIC.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública é parte e há proveito econômico mensurável, devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o referido proveito. A fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC) é excepcional, aplicável quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não configuradas no caso. O Tema 1255 do STF, ainda pendente de julgamento, não implica, por si só, a aplicação da equidade fora dos casos legalmente previstos, nem determina a suspensão dos feitos que tratam da matéria.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal nº 5005091-12.2023.8.08.0024
, ajuizada em face de
KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA.
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada.

A decisão agravada, dentre outras questões, determinou a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2303/2022, para que o cálculo de atualização monetária e juros não seja superior à incidência da Taxa SELIC, e condenou o Exequente/Excepto ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela Excipiente.

Em suas razões recursais (id nº 13165182) o Agravante sustenta, em síntese: a) A necessidade de dilação probatória para demonstrar que a correção monetária com o índice VRTE cumulado com juros de 1% ao mês supera a Taxa SELIC, o que inviabilizaria a discussão da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade, salientando que a Agravada não apresentou provas do alegado excesso; b) A imprescindibilidade de perícia contábil para apurar a diferença decorrente das distintas bases de cálculo dos índices utilizados pelo Estado na CDA e aqueles defendidos pela parte executada; c) Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão no tocante aos honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, e considerando o Tema 1255 de Repercussão Geral do STF, em razão do valor da causa e do proveito econômico que entende exorbitantes, e para evitar lesão ao erário.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 13787056, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005582-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal nº 5005091-12.2023.8.08.0024
, ajuizada em face de
KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA.
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para determinar a limitação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o crédito tributário à Taxa SELIC, bem como a adequação da condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

1. Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade para Análise dos Encargos Moratórios

O Agravante argumenta, primordialmente, que a discussão acerca da suposta abusividade dos encargos moratórios (VRTE + 1% de juros ao mês) em cotejo com a Taxa SELIC demandaria dilação probatória, notadamente a realização de perícia contábil, o que afastaria o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para tal fim, conforme o entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo, o Agravante.

A Exceção de Pré-Executividade, de fato, é um instrumento de defesa atípico, admitido pela doutrina e jurisprudência para as hipóteses em que se busca a arguição de matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória complexa. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 393, pacificou o entendimento de que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso em apreço, a matéria relativa aos consectários legais da dívida (juros e correção monetária) é, inegavelmente, de ordem pública, podendo ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado. A questão central reside, portanto, em definir se a sua análise, no contexto da limitação à Taxa SELIC, prescinde de dilação probatória exauriente.

A decisão agravada, acertadamente, compreendeu que a verificação da irregularidade na sistemática de cálculo dos encargos moratórios adotada pelo Estado do Espírito Santo – qual seja, a aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto nos artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 – em face do parâmetro estabelecido pela União (Taxa SELIC), não exige, para a constatação da desconformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, a produção de prova pericial.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1216078/SP (Tema 1062 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

Nesta seara, é cediço que a Taxa SELIC, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, é o índice utilizado pela União para a atualização de seus créditos tributários.

Ademais, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu, em seu art. 3º, que nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa SELIC.

No âmbito estadual, a própria Lei nº 12.008, de 21 de dezembro de 2023, instituiu o Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC), determinando que este será atualizado, mensalmente, pela Taxa SELIC ou por outro índice oficial utilizado pela União que venha a substituí-la. Tal diploma legislativo, ainda que posterior aos fatos geradores em discussão, sinaliza um alinhamento do legislador estadual à sistemática federal.

A análise da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal, cotejada com a legislação estadual que prevê a incidência do VRTE e dos juros de 1% ao mês, permite ao julgador verificar, por meio de simples cálculo aritmético ou pela própria sistemática adotada, se os encargos aplicados pelo Fisco Estadual ultrapassam o limite imposto pela Taxa SELIC. Diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Primeira Câmara Cível sob minha Relatoria, têm admitido a Exceção de Pré-Executividade para essa finalidade, por entenderem dispensável a dilação probatória complexa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006511-27.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 03/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002221-66.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 26/Jul/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE VRTE COM JUROS DE 1% AO MÊS. PRECEDENTE DO STF NO TEMA 1062. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA TAXA SELIC COMO TETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal promovida em face de Nova Comércio de Móveis LTDA, acolheu exceção de pré-executividade para limitar os encargos financeiros aplicados ao crédito exequendo, determinando que a atualização monetária e os juros moratórios não superassem a taxa Selic, com a consequente retificação das CDA’s e condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de interesse processual do agravante diante da superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023; e (ii) definir se é válida a cumulação da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, em patamar superior ao da taxa Selic, para fins de atualização de crédito tributário estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023, que adota a Selic como índice de atualização a partir de 01/01/2024, não afasta o interesse processual do Estado em discutir a legalidade da limitação imposta às CDA’s referentes a créditos constituídos em período anterior, não havendo perda superveniente do objeto. 4. A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros moratórios de 1% ao mês resulta, na prática, em encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1062, que limita os encargos estaduais aos percentuais estabelecidos pela União. 5. A taxa Selic possui natureza híbrida, englobando juros e correção monetária, razão pela qual sua adoção impede a cumulação com outros índices, sendo vedada a incidência de encargos superiores. 6. A exceção de pré-executividade é cabível no caso, pois a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória, sendo viável o controle da legalidade dos encargos mediante simples cálculo. 7. O acolhimento parcial da exceção, com redução do montante exequendo, justifica a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 1º a 5º do CPC, inexistindo motivo para aplicação do critério da equidade. 8. Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos feitos sobre arbitramento de honorários por equidade (Tema 1255), razão pela qual é descabida a suspensão do presente recurso com fundamento nesse tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023, que institui a Selic como índice de atualização, não afasta o interesse processual do Estado em discutir a limitação dos encargos aplicáveis a créditos anteriores à sua vigência. 2. É vedada a cumulação de juros de mora de 1% ao mês com atualização monetária pelo VRTE, quando o resultado superar o limite fixado pela taxa Selic, nos termos do entendimento do STF no Tema 1062. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos encargos financeiros fixados em CDA quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória. 4. A redução do valor executado justifica a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico, sendo incabível a fixação por equidade quando ausente causa excepcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Tema 1062, Plenário, j. 24.09.2021; TJES, AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 25.07.2024; TJES, AI nº 5005545-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.10.2022; TJES, AI nº 5002221-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5006690-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2022. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011211-12.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 13/Mai/2025)

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau , a simples leitura da CDA e o conhecimento da metodologia de cálculo imposta pela legislação estadual (VRTE + 1% de juros mensais), confrontada com a Taxa SELIC (índice único que abarca juros e correção), são suficientes para que se possa aferir a desconformidade e a necessidade de adequação do título executivo, sem que isso implique a necessidade de uma perícia contábil para a admissibilidade da discussão na via estreita da exceção. A perícia, se o caso, seria útil para a apuração do
quantum debeatur
exato após a definição do índice aplicável, mas não para constatar a ilegalidade da sistemática em si, que é o objeto da decisão recorrida.

Portanto, a alegação de necessidade de dilação probatória não se sustenta para afastar o cabimento da exceção no ponto acolhido.

2. Dos Honorários Advocatícios

Subsidiariamente, o Agravante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, invocando o Tema 1255 da Repercussão Geral do STF.

A decisão agravada condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, especificando que seria 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários-mínimos), e ressaltando que o proveito econômico é a diferença do valor da atualização monetária que será decotada da CDA.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2º, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os percentuais são escalonados conforme o §3º do mesmo artigo. A fixação por apreciação equitativa, prevista no §8º, é admitida apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o proveito econômico é mensurável, correspondendo à redução do valor do débito exequendo em virtude da exclusão dos encargos considerados ilegais. A decisão de primeiro grau, ao fixar os honorários no percentual mínimo legal sobre esse proveito econômico, observou a regra geral estabelecida pelo CPC. O magistrado
a quo
inclusive destacou que não seria possível arbitrar os honorários por equidade, pois o proveito econômico não seria inestimável ou irrisório.

O Tema 1255 do STF (“
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”) ainda está pendente de julgamento e, mesmo que venha a admitir a equidade em casos de valores exorbitantes, sua aplicação ao caso concreto dependeria da demonstração de que o proveito econômico, na espécie, se enquadraria nessa categoria, o que não foi cabalmente demonstrado pelo Agravante.

Pontuo, por fim, que inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos feitos sobre arbitramento de honorários por equidade (Tema 1255), motivo pelo qual é descabida a suspensão do presente recurso com fundamento nesse tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)